Tribunal: TJSP
Processo: 1013601-42.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ana de Lourdes Coutinho Silva da Fonseca
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
APELAÇÃO - CARTÃO DE CRÉDITO - RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – Pretensão da autora de reforma da r.sentença que não reconheceu abusividade nos descontos realizados em seu benefício previdenciário – Descabimento – Hipótese em que a instituição financeira comprovou a contratação do cartão de crédito e a sua utilização – Abusividade corretamente não reconhecida – RECURSO DESPROVIDO.